Tribunal: STF
Processo: ARE 1342098
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Peculato. Inserção de dados em sistemas de informações. Associação criminosa. Arts. 312, caput; 313-A e 288, caput, do Código Penal. 4. Alegação de incompetência. Art. 109, IV, da Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.